Tribunal: TJBA
Processo: 0566127-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0566127-15.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CONSULTA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
E OUTROS
(2)

ADVOGADO
S
: PEDRO AFONSO ARÃO DE CARVALHO (OAB: BA54900-A), SÔNIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA (OAB: BA38378-A), CAIO JOSÉ SENA LEAL COELHO (OAB: BA37306-A), ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS FILHO (OAB: BA38401-A), OTONEY REIS DE ALCÂNTARA (OAB :BA14155-A), ATALI QUERINO SOARES (OAB: BA38030-A)

APELAD
A
: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMA
CULADA
CONCEIÇÃO
E OUTROS
(2)

ADVOGADO
S
: OTONEY REIS DE ALCÂNTARA (OAB: BA14155-A), ATALI QUERINO SOARES (OAB: BA38030-A), PEDRO AFONSO ARÃO DE CARVALHO (OAB: BA54900-A), SÔNIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA (OAB: BA38378-A), CAIO JOSÉ SENA LEAL COELHO (OAB: BA37306-A), ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS FILHO (OAB: BA38401-A)

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E C
IVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU A DEMANDA PROCEDENTE EM PARTE. APELO D
A
AUTOR
A
.

RECOLHIMENTO DE PREPARO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RÉ
. RELAÇÃO INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA PELA ACIONADA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. SUPLICADA QUE DEVERIA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS.
QUANTUM
QUE DEVE SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO.
SENTENÇA
REFORMADA
. IRRESIGNAÇÃO D
A AUTORA
NÃO CONHECIDA.
RECURSO DA ACIONA
DA
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0566127-15.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos a

CONSULTA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

e
a
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA
CONCEIÇÃO – HOSPITAL DA SAGRADA FAMÍLIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO D
A

AUTORA
e
CONHECER E
DAR EM PARTE
PROVIMENTO AO APELO
.